Tribunal: TJPA
Processo: 0809521-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809521-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU AO APENADO O INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

I.

"Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).

II.

Na espécie, considerando que o agravante possui uma condenação por crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e uma por crime não impeditivo (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em contexto diverso, faz jus à incidência do indulto pleiteado quanto ao crime de tráfico privilegiado, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais.

III. Agravo conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n° 11.302/22, ao apenado.

Nas razões do agravo, a defesa aponta violação ao art. 9º, inciso II, e art. 11, do Decreto Presidencial n° 11.302/22. Argumenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao indeferir o pleito de indulto natalino, vez que “
apesar do Agravante responder um crime equiparado a hediondo: Art. 33, CAPUT, da Lei n° 11.343/06 - Lei de Drogas, este não se tem qualquer relação com o outro delito que o Reeducando responde: Art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 - Tráfico de Drogas Privilegiado, cujo, é alcançável pelo Decreto Presidencial
(...).
Nesta esteira, verifica-se que mesmo quando o solicitante responde um outro processo/crime que não é cabível o Indulto Natalino, pode ser alcançado os demais que são suscetíveis, desta forma, o Agravante preenche os requisitos dos artigos 7º, VI e 9º, II, ambos do Decreto Presidencial n° 11.302/22
”.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedido o indulto presidencial ao agravante.

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o recorrente cumpre pena total de 13 (treze) anos 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (pena de 09 (nove) anos e 04 meses de reclusão) e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (pena de 04 (quatro) anos de reclusão).

O juízo singular indeferiu ao apenado o pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n° 11.302/22, ao acolher a manifestação ministerial segundo a qual: “
Considerando que o apenado possui condenação por crime hediondo (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e está em cumprimento de pena, a concessão do indulto esbarra no parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, motivo pelo qual o Ministério Público é pelo INDEFERIMENTO do pedido da defesa
”.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão recorrida,
verbis
:

“Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime Semiaberto, e com 6 anos 8 meses 15 dias de pena remanescente a cumprir, conforme informações extraídas do SEEU nesta data. Analisando atentamente os argumentos expostos pelo Ministério Público (165 / 176) e pela Defesa (154 /173) em suas respectivas manifestações, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo órgão Ministerial. Isso posto, adoto na íntegra,
per relationem
, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público, os quais passam a integrar a presente Decisão, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados pela Douta Defesa”.

Nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/22, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
” (grifei).

Conforme entendimento anteriormente adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do dispositivo supramencionado combinada com a do art. 7º,

inciso II, do mesmo Decreto,

exigiria o integral cumprimento da pena do crime impeditivo, no caso o tráfico de drogas, para que fosse, então, permitida a concessão do indulto da reprimenda relativa ao crime não impeditivo, qual seja o tráfico privilegiado.

Ocorre que em recente precedente, referente a julgamento ocorrido no dia 08/11/2023, a Terceira Seção daquela Corte Superior firmou compreensão diversa, assentando que: “
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.
Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
” (grifei). (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.).

Dessa forma, a partir de então, tal entendimento vem sendo adotado reiteradamente na Corte Superior, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXTINÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 859.049/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 852.114/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.).

Assim sendo, considerando que o agravante possui uma condenação por crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e uma por crime não impeditivo (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em contexto diverso, faz jus à incidência do indulto pleiteado quanto ao crime de tráfico privilegiado, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de deferir ao recorrente o indulto natalino em relação à condenação por tráfico privilegiado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024